Tribunal: STF
Processo: AI 757843
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra aplicação da sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo Regimental não conhecido. Não se conhece de agravo regimental contra decisão que aplica sistemática da repercussão geral.